Tribunal: TJSP
Processo: 1004486-97.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004486-
97.2016.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante CLEUSA
MARIA DA SILVA FERNANDES, são apelados FORD MOTOR COMPANY BRASIL
LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e DIVEM DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS MOGI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-97.2016.8.26.0568 -Voto no 29803
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004486-97.2016.8.26.0568
3a Vara Cível de São João da Boa Vista (processo no 1004486-97.2016. 8.26.0568)
Apelante: Cleusa Maria da Silva Fernandes
Apelados: Ford Motor Company Brasil Ltda. e outros
Juiz de 1o Grau: Misael dos Reis Fagundes
Voto no 29803.
- Direito do consumidor - Compra e venda de veículo - Alegação de
vício redibitório - Recurso interposto por terceiro prejudicado, que,
na tentativa de inverter o resultado do julgamento, alterou a
narrativa dos fatos, o que é inadmissível - Recurso não provido.
Trata-se de recurso interposto por terceira prejudicada,
em ação de rescisão contratual e indenização moral, contra sentença que julgou o
pedido improcedente.
A apelante sustenta que: a) no acordo firmado no
processo do seu divórcio com o autor, lhe foram conferidos, em agosto de 2018,
todos os direitos e obrigações relativos ao veículo citado na inicial, incluindo os
resultantes deste processo; b) apenas oito meses após a compra, ocorrida em
agosto de 2015, o veículo passou a apresentar problemas no câmbio, que só
foram solucionados com a substituição da respectiva caixa; c) levou o veículo à
assistência técnica das rés, pela primeira vez, em 04.05.2016, e a caixa de câmbio
só foi trocada em 09.08.2016; d) o autor ficou 33 dias “parado”; e) em 2018, a Ford
convocou recall de veículos do mesmo modelo, por problemas no câmbio; f) a
concessionária extrapolou o prazo do § 1o do artigo 18 do Código do Consumidor,
razão pela qual tem direito à restituição do preço pago, sem prejuízo de perdas e
danos; g) o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
consumidor adquirente de veículo zero quilômetro tem direito à indenização moral,
quando é obrigado a retornar à concessionária várias vezes, para reparo de vício
redibitório; h) não houve mero transtorno, mas constrangimento, frustração e
angústia relevantes, que dão direito à indenização moral; e i) a indenização deve ter
caráter educativo. Pede, assim, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a apelante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-97.2016.8.26.0568 -Voto no 29803
3
beneficiária da justiça gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.
A petição inicial conta que, no dia 31.08.2015, o autor
adquiriu veículo zero quilômetro fabricado pela Ford, do modelo Fusion FWD
GTDI, na concessionária Divem, pelo preço de R$122.265,00, em parte financiado
pelo corréu Bradesco.
Segundo a petição inicial, “o veículo começou a apresentar
rangidos e ruídos no câmbio, passados alguns meses de uso” (fl. 2), que, após três visitas à
oficina de assistência técnica da concessionária, a última com duração superior a
dez dias, não foram sanados.
O autor pediu, na fl. 16, a rescisão do contrato,
acompanhada da devolução do preço pago, corrigido e com juros de mora, ou a
substituição do veículo por outro do mesmo modelo, zero quilômetro, e
indenização moral.
Os réus contestaram (fls. 42/65 91/99 e 175/187) e foi
produzida prova pericial, em setembro de 2018, com a conclusão de que o sistema
de transmissão do veículo estava funcionando perfeitamente (fls. 335/358)
.
Muito embora a apelante tenha comprovado ser
proprietária do automóvel desde agosto de 2018 (fls. 440/442), o que lhe confere
legitimidade para recorrer (artigo 996 do Código de Processo Civil), seu recurso não
merece provimento.
O apelo parte da premissa de que o pedido foi baseado
na demora excessiva da Divam no conserto do automóvel.
Com efeito, a apelante afirmou que “o que se discute no
presente recurso não é se as empresas consertaram ou não o veículo, o que se discute é em
quanto tempo o veículo foi consertado” (fl. 431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004486-97.2016.8.26.0568 -Voto no 29803
4
Tal afirmação, contudo, é incompatível com a narrativa
da petição inicial, que afirmou, categoricamente, que o vício não havia sido sanado,
nem mesmo após o reparo efetuado em agosto de 2016 (fls. 3/4).
Como se sabe, não é dado ao autor, tampouco a
terceiro prejudicado, alterar a causa de pedir (os fatos e fundamentos jurídicos do
pedido) após o saneamento do processo, menos ainda em fase recursal (artigo
329, II, do Codigo de Processo Civil).
A apelante, todavia, alterou a narrativa dos fatos,
trazendo aos autos tema que não foi especificamente discutido no processo, a
alegada demora da Divam no conserto do automóvel, e sobre o que não incidiu a
prova nele produzida, o que não se admite.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora